Tribunal: TJBA
Processo: 8076855-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076855-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATEUS SANTOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO
(
ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL)
. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO,
NECESSIDADE DE CUIDADOS DE SEU FILHO MENO
R
E NEGATIVA DE AUTORIA
.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (8039441-60.2025.8.05.0000). NÃO CONHECIMENTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDA
.

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, Advogado, em favor de MATEUS SANTOS LOPES, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Júri da comarca de Salvador/BA, Dra. Andrea Teixeira Lima Sarmento Netto.

2. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2024, sendo homologada e convertida em 29/08/2024 por, supostamente, ter cometido o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 121, § 2º, do Código Penal (tráfico de drogas e homicídio qualificado).

3. Compulsando os autos, verifica-se que o Paciente foi preso preventivamente sob acusação de ceifar a vida de Joilton de Jesus Neris Júnior, agindo em concurso com outros indivíduos, mediante disparos de arma de fogo e com intenso
animus necandi,
fato ocorrido em 27/08/2024.

4.
De acordo com a denúncia,
"a motivação do crime foi torpe, tendo em vista que esta decorreu em razão de suposta contenda entre a vítima e a genitora da Denunciada Cícera Suelen. Além disto, o delito foi praticado de modo cruel, com a realização de múltiplos disparos de arma de fogo contra a VÍTIMA, que provocara extensas lesões em detrimento da integridade dela, bem como utilizou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista os Denunciados terem surpreendido a vítima, com diversos disparos de arma de fogo, primeiramente pelas costas, e depois na região da cabeça e, assim, ceifado a vida desta."

5.
Acerca do Paciente, descreve a inicial acusatória que “
Às 13h10min50seg, os Denunciados iniciam a fuga, tendo todos adentrado no veículo Chevrolet/Classic LS, 2015/2016, de cor prata e placa policial PJR-8I47, que estava estacionado nas imediações, cujo condutor era MATEUS, também denunciado, deixando o local às 13h11min02seg. (...)13. O veículo utilizado no crime esteve, entre os dias 19 e 25 de agosto de 2024, em Madre de Deus, fato indicativo da premeditação do evento.”

6.
O Impetrante sustenta
a negativa de autoria, bem como
excesso de prazo
na formação da culpa, bem como alegam que o decreto constritivo é
carente de fundamentação em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Sustentara também
que o Paciente é
responsável por filho menor de 12 anos,
apresentando ainda as
favorabilidades pessoais para responder o processo em liberdade.

7
. Ocorre que o colegiado já apreciou outro habeas corpus impetrado em favor do ora
P
aciente,
(
n
º 8039441-60.2025.8.05.0000
),
cuja ordem foi conhecida e denegada à unanimidade, acompanhando-se voto proferido
por este relator
, em Sessão de Julgamento realizada no dia
28/08/2025
,

ocasião em que fo
ram analisada s a s tese s de
ausência de fundamentação da prisão,
negativa de autoria,
excesso de prazo para formação da culpa, favorabilidades pessoais e pleito
de liberdade provisória por ser o Paciente
responsável por filho menor de 12 anos

(conforme documentos juntados no ID nº 89180997),
tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

8.
Apesar de se tratar de mera reiteração do habeas corpus anterior, como já destacado, convém realçar
especificamente
com relação à
alegação de excesso de prazo,
com
relação ao período posterior ao já apreciado no habeas corpus (a partir da data de 28/08/2025).

9.
V
erifica-se que, em audiência de instrução
realizada em 05/05/2025
, a Defesa pugnou pela expedição de ofício às plataformas
INDRIVE, 99 POP, MERCADO LIVRE e UBER, para que informassem a situação cadastral do Paciente. Contudo, diante da ausência de resposta aos ofícios enviados, foi determinada a reiteração dos oficios, o que ocorreu em 23/10/25. Em 13/11/2025 houve resposta da empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA, contudo, até a presente data, não consta nos autos resposta do ofício encaminhado à 99 POP TECNOLOGIA S.A.

10.
Nessa intelecção, a aferição do excesso de prazo requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se exaure na apreciação meramente matemática do decurso do tempo
.
Convém ressaltar que a prisão cautelar do réu foi novamente reavaliada em 23/10/2025

e mantida, por ausência de fato novo e porque

persistiam os fundamentos anteriormente reconhecidos decisões anteriores.

11.
Como sucedâneo, não se vislumbra qualquer
violação ao princípio da razoável duração do processo,
a ser sanado nesta via mandamental,
evidenciando-se a imprescindibilidade da manutenção do cárcere, bem assim a insuficiência de medidas cautelares diversas,
até porque já se encerrara a instrução processual, restando apenas a juntada de ofícios e das alegações finais para, enfim, haver prolação de sentença,
mostra
ndo
-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, com base na Súmula nº 52 do STJ.

12.
Dessarte,
conclui-se que
h
á
elementos suficientes
para a manutenção da pri
são preventiva,
destacando o magistrado de 1º grau a gravidade concreta dos fatos,
salientando que
não há, no caso em exame, constrangimento ilegal aferível ou qualquer ilegalidade manifesta a exigir a concessão da ordem de ofício.

13
.
Parecer da Procuradoria de Justiça,subscrito pel
o
Dr.
José Alberto Leal Teles
, opinando pelo
não
conhecimento
da impetração.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8076855-92.2025.8.05.000
0
, em que figura como Impetrante DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, Advogado, em favor do Paciente MATEUS SANTOS LOPES, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal
d
e São Francisco
d
o Conde-Ba.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO
CONHECER
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante da certidão eletrônica de julgamento.)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16